Tribunal: TJPA
Processo: 0811220-97.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811220-97.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: PIERO RUZZENENTI, FABBRICA D`ARMI PIETRO BERETTA S.P.A

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. LIMINAR RECORRIDA QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO. DECISÃO RECORRIDA QUE VISOU A PRESERVAÇÃO E ACAUTELAMENTO DE DIREITOS. PRESENTES OS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO, BEM COMO O PERECIMENTO DO DIREITO. A HIGIDEZ DO PROCESSO LICITATÓRIO VISA A PROTEÇÃO DOS BENS PÚBLICOS E A PROMOÇÃO DO INTERESSE SOCIAL. UMA VEZ AFASTADO O RISCO DE OFENSA À ISONOMIA DOS PARTICIPANTES E OBSERVADOS OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO EDITAL É PERFEITAMENTE VIÁVEL PROSSEGUIR COM O CERTAME VISANDO A CONTRATAÇÃO DO VENCEDOR DECLARADO CONFORME PEDIDO DO AGRAVANTE.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO
PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário por videoconferência, por unanimidade de votos
, CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, consoante os termos do voto da eminente Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em ação ordinária contra decisão que deferiu a tutela de urgência e determinou a suspensão do procedimento licitatório “PREGÃO PRESENCIA INTERNACIONAL SRP N° 001/2019/CPL/PMPA” (Processo n° 2019089697), estado em que se encontra, até regular apreciação das razões recursais apresentadas pela Autora, estendendo-se tais efeitos aos atos dele decorrentes (art. 49, §2°, da Lei Federal n° 8.666/93), cominando multa de R$10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento (art. 297, do CPC).

Em apertada síntese o Estado do Pará através da PMPA realiza licitação internacional do tipo pregão presencial para a formação de registro de preços para compra de 10.200 (dez mil e duzentas) PISTOLAS SEMIAUTOMÁTICAS CAL .40 S&W, nas condições e especificações estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I.

Dois potenciais fornecedores teriam se qualificado para a fase de testes de precisão das armas:
FABBRICA D`ARMI PIETRO BERETTA S.P.A e GLOCK AMÉRICA S.A.
respectivamente primeira e segunda colocadas na fase de propostas de preços e lances, com os valores de R$1.800,00 (Beretta) e R$1.857,83 (Glock).

Na fase de testes, ambas foram reprovadas por não terem atingido o agrupamento exigido de 10 acertos/tiros em uma circunferência de 16 centímetros, quando o pregoeiro declarou o certame SEM VENCEDOR.

Ambas as empresas manifestaram interesse em recorrer, como, de fato, fizeram.

Em seu recurso a
FABBRICA D`ARMI PIETRO BERETTA S.P.A
arguiu que o teste de precisão na 3ª amostra teria sido prejudicado por fatores relacionados a munição e não a arma, bem como ratificou questões relacionadas com o credenciamento da empresa
GLOCK AMÉRICA S.A.
e ainda problemas nos mecanismos da pistola Glock que podem resultar em tiro acidental. Requereu ao final que fosse revista a decisão que aceitou o credenciamento da empresa
GLOCK AMÉRICA S.A.,
que fosse revista a decisão de aceite da proposta comercial da empresa
GLOCK AMÉRICA S.A.
e que fosse refeito o teste de precisão com munição fornecida pela empresa recorrente e cronógrafo balístico e atirador próprio. Finalmente, em sendo aprovadas as amostras no reteste de precisão que fosse dado continuidade ao certame.

Noutra senda a
GLOCK AMÉRICA S.A.
arguiu que por ocasião do teste da 1ª amostra, o carregador da arma foi municiado equivocadamente com apenas 9 cartuchos/tiro e que depois do último tiro foi observada a falha, sendo na ocasião a amostra submetida a um único tiro no mesmo alvo. Arguiu que o correto seria descartar a 1ª sequência de tiros e refazendo o teste desde o início com a arma municiada corretamente (com 10 cartuchos/tiro) ininterruptos e sem interferência externa, pois naquele teste houve paralização por 30 minutos para diligências e quando retomado para o 10º disparo, as condições do armamento haviam se alterado afetando o agrupamento do último disparo. Pediu que o primeiro teste fosse anulado e um novo fosse marcado para continuação do certame.

O pregoeiro rejeitou um a um os argumentos da
FABBRICA D`ARMI PIETRO BERETTA S.P.A
indeferindo o recurso.

Noutra banda o recurso da
GLOCK AMÉRICA S.A.
foi acolhido sob a perspectiva que o incidente que a primeira amostra da pistola Glock ter sido municiada apenas com 9 cartuchos/tiros poderia comprometer o caráter isonômico dos testes. Esclareceu que em ambos os testes os carregadores das amostras foram municiados por integrante da comissão de avaliação técnica e que a empresa
GLOCK AMÉRICA S.A.
não poderia ser prejudicada pela ocorrência do incidente, acolhendo o pedido para refazimento dos testes de precisão.

Ao reiniciarem os testes das amostras das pistolas Glock conta o registro que os testes foram interrompidos por 3 ocasiões em razão de defeitos nos cartuchos CBC EXPO .40 S&W 155 GR GOLD (munição), 1 falha por falta de municiamento adequado da amostra, além da ocorrência de não disparo no teste de queda da 1ª amostra. Restou consignado nos relatórios que nas ocasiões em que as munições falharam o teste de precisão foi refeito por completo, isto é, 10 novos disparos para a mesma amostra.

Irresignado a veio ao judiciário arguindo todas as matérias expostas no recurso administrativo (credenciamento indevido da empresa
GLOCK AMÉRICA S.A.,
impossibilidade de reteste em favor da
GLOCK AMÉRICA S.A.
e sua indevida reprovação).

O juízo
a quo
conferiu a liminar expondo que não houve motivação adequada quanto as razões recursais deduzidas pela
FABBRICA D`ARMI PIETRO BERETTA S.P.A
, em especial no que tange ao não enfrentamento dos fundamentos relativos a documentação de habilitação da concorrente “Glock” e (im)possibilidade de refazimento do teste de precisão, uma vez que deferido somente à
GLOCK AMÉRICA S.A.

Inconformado o
ESTADO DO PARÁ
recorre arguindo essencialmente: a) a perda do objeto da presente demanda, pois foram aplicadas no julgamento as regras previamente previstas em edital, atendida a determinação da liminar concedida; b) a necessidade de a formação de litisconsórcio passivo entre a autoridade demandada e aqueles que serão afetados em caso de eventual decisão concessiva da nulidade do processo, ou seja, os beneficiários da omissão ou do ato reputado ilegal; c) legalidade do ato uma vez que está em conformidade com o edital e este não foi impugnado no prazo estabelecido pelo art. 41 da lei n. 8.666/93; impossibilidade de o Poder Judiciário rever os atos da Administração Pública, eis que importaria na interferência nos atos do Poder Executivo, violando o princípio da separação dos poderes.

Segue reeditando matérias já expostas no recurso administrativo da agravada, nas contrarrazões aquele recurso da
GLOCK AMÉRICA S.A.
e da decisão administrativa do pregoeiro, para concluir que o ato vergastado é legal.

Pede a concessão de efeito suspensivo e o provimento final do recurso para reformar a decisão recorrida.

Conforme decisão ID4010348 neguei o efeito suspensivo ao tempo que determinei o reteste das amostras de ambas as licitantes com a adoção das cautelas julgadas imprescindíveis com vistas a assegurar a isonomia naquela fase do certame, considerando os sucessivos erros causados pelos agentes públicos (policiais militares) que auxiliavam a comissão nos primeiros testes.

A agravada
GLOCK AMERICA S.A
interpôs agravo interno (ID4148780) dessa decisão (ID4010348) alegando essencialmente: que a decisão viola o princípio da congruência; que a decisão implica em prejuízo a empresa
GLOCK
caracterizando
reformatio in pejus
;
supressão de instância; interferência no mérito administrativo. Pediu a reforma da decisão monocrática.

Em cumprimento a decisão ID4010348 a comissão de licitação agendou as datas para que fossem realizados os testes, contudo, a agravada
FABBRICA D`ARMI PIETRO BERETTA S.P.A
peticionou administrativamente, dias antes da data para o reteste das suas amostras, informado que o responsável da empresa para realização dos retestes na conformidade que havia sido determinado, não poderia comparecer em razão de ter sido contaminado pelo Corona Vírus e estar hospitalizado naquele momento, razão pela qual requereu prorrogação de prazo. Sem sucesso na esfera administrativa, interpôs, tempestivamente, o mesmo pedido nos autos deste agravo (ID4174947).

O licitante agravado não compareceu aos testes pelas razões acima expostas.

Em ID. 4280922, O Estado do Pará requereu a extinção do feito por ausência de interesse de agir, vez que a licitante
FABBRICA D`ARMI PIETRO BERETTA S.P.A,
não enviou seus representantes e equipe técnica na data marcada para o reteste.

Encaminhados os autos ao
Parquet
o Exmo. Procurador de Justiça alertou quanto a não realização dos testes da agravada
FABBRICA D`ARMI PIETRO BERETTA S.P.A,
e antes de emitir o parecer requereu diligência para houvesse resposta aquele pedido de prorrogação de prazo (ID4174947).

Em decisão monocrática ID 4944656 acolhi a manifestação do
Parquet
e determinei que a Polícia Militar, através do pregoeiro e comissão de avaliação técnica, encarregados pelo pregão internacional SRP N° 001/2019/CPL/PMPA, remarcassem o RETESTE para reanalise das amostras apresentadas pela FABBRICA D`ARMI PIETRO BERETTA S.P.A. e que tão logo fosse concluído, com base nas informações prestadas pelas duas licitantes, o pregoeiro deveria se manifestar conclusivamente acerca dos resultados dos dois RETESTES, para declarar o resultado final do respectivo pregão, com ou sem vencedores.

Os RETESTES foram devidamente realizados e o pregoeiro concluiu a respectiva fase do certamente declarando o vencedor conforme ID5377641.

Colha-se:

6.1 Considerando o critério de julgamento adotado neste certame (menor preço), os resultados dos retestes das amostras, bem como a habilitação de ambas as licitantes, este pregoeiro declara a empresa Fabbrica D`armi Pietro Beretta S.P.A vencedora do certame por ter apresentado o menor preço na sessão pública realizada no dia 29 de novembro de 2019 no valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).

Petição do Estado do Pará requerendo autorização para dar continuidade ao processo licitatório ID 5608776.

Parecer do Ministério Público (ID5737647) pelo conhecimento e provimento do recurso para considerando que as irregularidades apontadas pelo recorrido foram sanadas, a fim de determinar o prosseguimento do processo de licitação.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e adequado vou dar provimento ao agravo de instrumento na esteira do judicioso parecer do Ministério Público e, por consequência lógica, fica prejudicado o agravo interno ID4148780.

Lembro que este agravo de instrumento tem por objeto reformar a decisão liminar nos autos da ação ordinária, processo n. 0853770-77.2020.8.14.0301, que deferiu a tutela de urgência em favor da empresa BERETTA e suspendeu o pregão presencial internacional SRP n. 001/2019/CPL/PMPA.

Diante da premissa acima, mostra-se indispensável recobrar a tutela recursal concedida para contextualizar o presente julgamento, nunca perdendo de vista que a licitação se destina a equipar os militares da Força Estadual com armas precisas e confiáveis para o enfrentamento seguro do crime.

Peço vênias aos colegas para reproduzir em parte aquela decisão inicial.

“De início afasto o argumento de perda de objeto da demanda, uma vez que qualquer decisão neste sentido tomada no juízo ad quem em sede de agravo de instrumento, representaria absoluta supressão de instância, ainda mais quando pendente apreciação de embargos de declaração opostos no 1º grau sobre a decisão recorrida.

Noutra senda acolho a necessidade de formação do litisconsórcio passivo, havendo a necessidade de chamamento da empresa
GLOCK AMÉRICA S.A.
para ocupar seu espaço no polo passivo.

Quanto a legalidade do ato, em juízo de cognição sumária, penso que a afirmação não está revestida de elementos robustos para esse desenlace quando do julgamento do mérito. Explico:

O ANEXO II do edital (ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS), em especial o item 8 (DOS TESTES DAS AMOSTRAS), especificamente o subitem 8.1.4 me parece determinante para a análise do caso, in verbis:

8.1.4. as munições necessárias à realização dos testes nas amostras serão fornecidas pelo licitante contratado, podendo, excepcionalmente, ser utilizada munição de outro fabricante, desde que de características similares às indicadas no item anterior, após anuência da Comissão de Avaliação Técnica;

Daquilo que se extrai dos autos, as munições foram fornecidas pela PMPA em todos os testes de precisão, dando azo a especulação quanto a qualidade do material seja por defeito de fabricação ou por falha no seu acondicionamento pela parte da agravada.

Note-se que o Pregoeiro ao negar provimento ao recurso administrativo da agravada dispôs que o acervo do qual foram retiradas as munições utilizadas nos testes corresponde ao mesmo do qual se retiram todas as munições que atendem a Corporação, as quais necessariamente são armazenadas de forma a não trazer prejuízo ao seu emprego operacional, uma vez que admitir o contrário seria supor que a PMPA expõe seus agentes a um risco indevido, além daqueles já inerentes a atividade policial, não subsistindo razão a agravada/recorrente nesse ponto.

Aqui vale fazer uma breve interrupção para destacar que depois de provido o recurso da empresa
GLOCK AMÉRICA S.A.,
na ocasião do RETESTE de precisão,
dos 40 disparos
necessários para complementação dos testes,
3 (três) munições falharam (falha de nega).

Ou seja, o percentual de munições defeituosas no teste de precisão da Glock foi de 7,5%.

Voltando ao teste da
Beretta, dos 30 disparos realizados 1 (um) tiro se desgarrou do agrupamento
e,
apenas supondo que esse resultado tenha decorrido de algum tipo de defeito na munição, seria possível inferir que o percentual de munições defeituosas no teste de precisão da Beretta foi de 3,33%.

Não me parece distante a ideia de que
as munições usadas no teste
da licitação internacional, que resultará em uma contratação de aproximadamente 20 milhões de reais,
estavam muito aquém da qualidade esperada para aquela ocasião.

Ora
, tratando-se de teste de precisão, qualquer fator pode ser determinante para o sucesso ou fracasso da amostra testada, como por exemplo a utilização de munição de treinamento, não indicada para teste de precisão
, ou mesmo o fator humano.

Quanto ao fator humano, o teste com a estativa de Ranson Rest
[1]
(utilizado nos testes aqui questionados) tem como princípio de uso a possibilidade de remover o erro humano permitindo ao avaliador do teste creditar a máxima precisão da pontaria, o que seria inviável sem o uso do aparelho.

Nesse aspecto o Edital não trouxe a obrigatoriedade que os disparos no teste de precisão seriam realizados por membro da comissão
, consta no edital apenas que o fabricante era responsável por fornecer o suporte no padrão Ranson Rest (Ranson International Corporation) e a aferição da pontaria que seria realizada por um dispositivo de mira eletro-óptico na parte central do alvo (subitens 8.4.2 e 8.4.3 do ANEXO II do Edital).

Segundo a agravada (Beretta),
a despeito de ter requerido que os disparos fossem feitos pelo seu técnico que acompanhava os testes, a comissão teria indeferido o pedido, sendo os tiros realizados por um policial militar.

Lembro que
o Pregoeiro acolheu o recurso da empresa

GLOCK AMÉRICA S.A.
sob o fundamento que não poderia ser prejudicada pela ocorrência do incidente no municiamento da 1ª amostra,
uma vez que aquela ação preliminar aos disparos foi realizada por um policial militar
.

Embora as situações não sejam idênticas, guardam analogia entre si, uma vez que ambas as empresas recorreram alegando que não foram elas quem deram causa aos incidentes que resultaram nas suas desclassificações
,
restando indeferido o recurso da Beretta e deferido o recurso da Glock.

Particularmente, considerando que a intervenção humana é mínima (apenas de acionamento da alavanca que age sobre o gatilho) nos testes com o suporte de Ranson Rest,
não vejo uma justificativa para que tenha sido negado à nenhuma das duas empresas o direito para que seus técnicos realizem os disparos no teste de precisão, até mesmo porque não há previsão em contrário no edital.

Ainda sobre a falha humana,
embora àquela altura da fase de testes (da Glock), o episódio com o carregamento da 1ª amostra da Glock com apenas 9 cartuchos houvesse causado algum desconforto e, naturalmente, soado como alerta para a comissão avaliadora, reteste o problema novamente se repetiu, desta vez com a 3ª amostra que, simplesmente, não teve inserido um carregador municiado antes da tentativa de disparo, ocasionando “pane seca”.

Vale consignar que em todos os casos de “pane de nega” nos testes da pistola Glock,
a comissão deliberou no local estabelecendo que em razão das falhas de munição o teste iria ser retomado, naquela amostra, do início ao fim, descartando os disparos da sequência anterior interrompida, o que não estava previsto no edital.

Diante de todas as falhas reportadas, bem como havendo
severa dúvida quanto à qualidade da munição usada em ambos os testes,
máxime quanto a possibilidade de uso de munição de treinamento em teste de precisão,
não é possível, neste momento de cognição sumária, afirmar que o caráter isonômico da licitação esteja preservado.

Dá forma como a licitação parece ter sido conduzida e concluída, não é descartada a inferência que tenha sido restrito o acesso da agravada as demais fases de teste previstas no certame em questão
, ferindo o caráter competitivo do certame, e, por consequência, os princípios da isonomia, da competitividade e da igualdade,
entre outros de forma reflexa, previstos no caput do referido art. 3º da Lei nº 8.666/1993, e que pairam sobre todo o sistema concorrencial.

Há, entretanto, uma questão que merece ser revisitada na ordem judicial aqui recorrida: a suspensão da licitação.

Mesmo não sendo viável firmar convicção acerca da legalidade dos atos posteriores aos testes de precisão de ambas as empresas
, não me parece a que a suspensão do certame até apreciação acurada do mérito seja a solução que melhor atenderá o interesse público, principalmente se considerarmos a necessidade de equipar as forças de segurança do Estado.

Desta feita, enquanto este recurso e o processo no 1º grau são instruídos, entendo
plenamente viável a possibilidade de refazimento dos testes de precisão para ambas as empresas
sob novas circunstâncias,
com menor interferência humana por parte da comissão e observada a excepcionalidade quanto ao uso de munições de outro fabricante com características similares as indicadas nos subitens 8.1.3.1. ‘a’ e ‘b’.

Ressalto que em hipótese alguma essa decisão pretende interferir no mérito administrativo e alterar regras do edital, mas tão apenas resgatar e preservar todas as fases anteriores do certamente assegurando o seu prosseguimento com vistas a uma solução rápida do conflito minimizando os potenciais efeito deletérios que poderão resultar de um longo período de paralização, ao mesmo tempo que assegura a mitigação de novos incidentes com a munição fornecida pela PMPA.

Assim, estou por
NEGAR O EFEITO SUSPENSIVO na forma requerida pelo Estado do Pará
e, em substituição a decisão do 1º grau
DETERMINAR
a inclusão da empresa
GLOCK AMERICA S.A.
no feito na condição de litisconsorte passivo, bem como
DETERMINAR
que o
ESTADO DO PARÁ
, através da comissão de licitação e órgãos auxiliares, convoque as empresas
FABBRICA D`ARMI PIETRO BERETTA S.P.A
e
GLOCK AMERICA S.A.
, no para que no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
AMBAS
realizarem
NOVO RETESTE
, no qual deverá ser observado as seguintes diretrizes:

1)

Não serão usadas munições de treinamento
;

2)

A alimentação dos carregadores das amostras deverá ficar a cargo dos técnicos indicados pelas empresas;

3)

Os disparos nos testes de precisão deverão ser efetuados pelos técnicos das empresas;

4)

As empresas poderão utilizar munições próprias desde que observadas as caraterísticas similares as indicadas nos subitens 8.1.3.1. ‘a’ e ‘b’ do ANEXO II do Edital cabendo a Comissão de Licitação e seus órgão auxiliares a aferição da compatibilidade com aquela definida no edital.

5)

Em sendo aprovadas no reteste de precisão, ambas as empresas terão suas mostras submetidas aos demais testes previstos no edital, permanecendo vedado o uso de munição de teste.

Concluídos os retestes o agravante deverá informar este juízo ad quem apresentando os relatórios da Comissão de Avaliação Técnica.

A medida liminar concedida em favor do recorrente estava voltada para a preservação e acautelamento de direitos, durante o curso de uma ação, e estavam presentes os requisitos da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação, bem como o perecimento do direito, tanto que, identificadas falhas no processo de avaliação das amostras (armas) restaram viabilizados novos testes, para ambas as licitantes,
observados critérios de equidade
, o que permite afirmar que, por ocasião da admissibilidade deste recurso, não se mostrava razoável a concessão de efeito suspensivo na forma requerida.

Não se fale em prejuízo de nenhuma das duas empresas, posto que, o refazimento dos testes assegurou a isonomia reduzindo, substancialmente, o julgamento de ocorrências por critérios subjetivos, como registrado nos primeiros testes, em que a comissão ao apreciar recursos que apontavam falhas de munição, acolheu argumentos da empresa
GLOCK
reiniciando testes desde o primeiro tido, mas negou

o recurso da
BERETTA
sobre a potencial ocorrência de
flyer.

Apenas a título informativo, cumpre registrar que no segundo teste a empresa
GLOCK
foi reprovada, contudo, a comissão julgadora entendeu por declara-la classificada com base na primeira rodada de testes.

Da mesma forma não se pode afirmar ofensa ao princípio da congruência como sugeriu a empresa
GLOCK
nas razões do agravo interno ID4148780, uma vez que esta relatora em momento algum avançou sobre o comando do art. 141 do CPC, pelo contrário, a concessão de tutela parcial naquele primeiro momento na forma acima transcrita está em perfeita consonância com o princípio da efetividade assegurado no art. 6º do CPC e, em especial com o art. 21 da Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro (DL 4.657 de 1942 com redação dada pela Lei n.13.655/2018),
in verbis
:

Art. 21.
A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial,
decretar a invalidação de ato
, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa
deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas.

Parágrafo único.
A decisão a que se refere o
caput
deste artigo
deverá, quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos
.

Da mesma forma não se fale em supressão de instância.

O reconhecimento de ocorrência de erros primários praticado por militares durante os primeiros testes e a interferência de elementos externos às amostras das armas (munição por exemplo), que resultaram em recursos e decisões pautadas em critérios subjetivos por parte da comissão de avaliação e do próprio pregoeiro,
são descritos para contextualizar os fundamentos de

potencial quebra da isonomia na licitação
a justificar a intervenção do Poder Judiciário para assegurar a lisura da futura contratação e, em última análise a preservação do erário e da soberania do interesse público. Nesse caminhar também se afasta qualquer ilação sobre interferência no mérito administrativo.

Da mesma forma, a ordem de refazimento dos testes, observando os critérios estabelecidos na decisão, que não aqueles utilizados nos primeiros testes, tem por fundamento o primado da duração razoável do processo e o princípio da efetividade (art. 5, LXXVIII da CF e arts. 4º, 6º e 8º do CPC) sem descuidar da forma estabelecida no art. 22, §1º da Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro (DL 4.657 de 1942 com redação dada pela Lei n.13.655/2018),
in verbis
:

Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.

§ 1º. Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente.

Tenha-se, sempre, em consideração
que o processo licitatório visa a proteção dos bens públicos e a promoção do interesse social contratando o melhor (produto ou serviço) pelo menor preço
.

Nesse sentido, o prosseguimento da licitação sub judice, naquele momento inicial, poderia acarretar prejuízos irreversíveis ao erário, uma vez que antes da intervenção judicial o pregoeiro encarregado havia concedido administrativamente a possibilidade de RETESTE apenas para um dos licitantes, que inclusive havia apresentado
preço superior
. Decisão que impunha uma potencial violação à isonomia do procedimento conforme os itens 5.1, 5.9, 6.1.2, 12.1, 22.7, 2.1.8-Anexo II, 2.11.2-Anexo II, 8.1.3.2-Anexo II, 8.3.6-Anexo II, 8.4.4, 8.4.5 e 8.4.6- Anexo II, do edital.

Como já reportado acima, naquele momento inicial, pela via judicial, houve a necessária correção do ato administrativo e ambas as licitantes se submeteram a novos testes de precisão e resistência, cujos resultados foi a aptidão de ambos os modelos licitados, embora a empresa
GLOCK AMÉRICA S.A.
tenha se valido novamente de

interpretação favorável da comissão técnica para o reaproveitamento do resultado dos primeiros testes, posto que no RETESTE teve uma de suas amostras reprovadas.

Considerado, então que ambos os modelos de armas (
GLOCK e BERETTA
), foram declarados aptos, restou declarada a vencedora a fabricante
BERETTA

por ter apresentado o menor preço na fase de lances
.

Por todo exposto, entendo que no curso da instrução processual os potenciais vícios administrativos que obstavam o prosseguimento da licitação foram adequadamente sanados, evidentemente em função das tutelas judiciais incidentes, tanto no processo de origem quanto neste recurso, sendo perfeitamente viável neste momento processual atender ao pedido do recorrente, especificamente, autorizar o prosseguimento da licitação.

Ante os fundamentos,
superados os riscos que rompimento a isonomia e eventual prejuízo ao erário
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, atendendo em parte o pedido do Estado do Pará, reeditado no ID5608776, para
determinar o prosseguimento do processo licitatório
visando a contratação da empresa declarada vencedora.

É o voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
Equipamento Ranson Rest

Belém, 06/10/2021